Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-18.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEI 10.826/2003. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3.112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.
2. Inviável a absolvição do réu quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, inequivocamente, a prática dos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de uso permitido.
3. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos, quando coincidentes e colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem prova apta a respaldar decreto condenatório.
4. A negativa de autoria não deve ter maior relevância que os demais elementos trazidos aos autos, que revelam um contexto fático-probatório coeso e seguro no sentido de que o réu é autor dos delitos em questão.
5. Verificada a existência de erro material no cálculo da pena, procede-se sua adequação.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.